Tribunal: TJMT
Processo: 1017322-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017322-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DANILO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (Código 111116), que, apesar de ter desclassificado a imputação de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não se pronunciou a respeito da retirada da tornozeleira eletrônica imposta durante a instrução processual.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) inobstante a desclassificação do tráfico de drogas, o paciente ainda encontra-se submetido ao uso de tornozeleira eletrônica; 2) “o paciente reclama que o monitoramento eletrônico lhe impede de conquistar uma vaga de emprego formal, pela rotulação que o equipamento lhe provoca”; 3) a monitoração eletrônica é incompatível com “o crime de uso de drogas, que sequer submete ao agente o cumprimento de uma pena de reclusão”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja retirada a tornozeleira eletrônica.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que, no dia 26.3.2020, o juiz da causa substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, in verbis:
“(...) cumpre ainda ressaltar que se trata de réu primário e sem qualquer outra ação penal ou procedimento investigatório em trâmite, o que permite deduzir a menor periculosidade social do agente, não se podendo presumir que, caso solto, voltará a delinquir. (...). Assim, em observância ao disposto nos artigos 282, § 5o e 316, parágrafo único, ambos do CPP, bem como à Recomendação de no 62/2020, SUBSTITUO a prisão preventiva de GABRIEL DOS SANTOS SOUZA pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do CPP (...).”
Não há registros de descumprimento das medidas impostas durante a tramitação processual.
Na sentença proferida em 14.7.2020, o magistrado singular desclassificou a imputação de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 e, de fato, não determinou a retirada da tornozeleira eletrônica em relação ao paciente, mantendo-o em situação mais gravosa que o novo crime atribuído, in verbis:
“Com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, dar nova definição jurídica aos fatos constantes da denúncia para DESCLASSIFICAR a capitulação penal imputada ao réu DANILO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA para o tipo incriminador descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Por consequência, tratando-se tal crime de menor potencial ofensivo, a competência para o julgamento da causa é do Juizado Especial Criminal, para o qual determino a remessa dos autos, na forma do artigo 383, § 2o, do CPP.”
Não obstante a omissão do juiz da causa, a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente mostra-se incompatível/desarrazoado ao sopesar, especialmente, a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime inserto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
Sabe-se que o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação idônea, somente deve ser imposto/mantido se houver fundados receios de fuga do agente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC no 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019), o que não é o caso dos autos.
Desse modo, impõe-se determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente, haja vista que a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada.
Em situação semelhante, o TJMG decidiu:
“A desclassificação, em sentença prolatada em instância primeva, (...), bem como a substituição da pena privativa de liberdade imposta para penas restritivas de direito, revela a desnecessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente. Ordem concedida.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.16.002851-0/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 18/03/2016)
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente DANILO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.